Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716893-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIRIAN SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERNANE ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro (processo n. 0700766-30.2020.8.07.0005) que lhe move MIRIAN SANTOS, mediante a qual o juízo a quo, em decisão saneadora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada no feito, deferiu o pedido formulado pela agravada de juntada de documentos e indeferiu o pedido de produção de prova oral e pericial feito pelo agravante. Defende a intempestividade da réplica apresentada na demanda, bem como a impossibilidade de se conceder à autora/agravada o direito de trazer aos autos documento que deveria ter sido juntado com a inicial. Sustenta, outrossim, que a resolução da controvérsia instaurada no processo depende da produção de provas testemunhais e documentais, sendo, inclusive, necessária a realização de diligência à SEFAZ-DF (Secretaria de Estado da Fazenda do DF), com o propósito de verificar o real proprietário do imóvel objeto do feito. Requer, desse modo, a reforma da r. decisão impugnada a fim de que seja: a) acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada na contestação; b) reconhecida a intempestividade da réplica apresentada pela agravada; c) indeferido o prazo de juntada de documentos que deveriam acompanhar a inicial; e d) deferida a produção de provas testemunhal e documental requeridas pelo agravante. Preparo recolhido no ID 16886463 Nas contrarrazões de ID 18118681, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, defende o acerto da decisão impugnada. Mediante o despacho de ID 18810762, determinei a intimação do agravante quanto à preliminar de não conhecimento do recurso e, ainda, quanto ao cabimento do agravo, frente ao que dispõe o art. 1.015 do CPC. O agravante se manifestou no ID 19178659, informando que o agravo de instrumento é cabível, por ser decisão de mérito - art. 1.015, II, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, pois a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Diferentemente do afirmado pelo agravante, a decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade e define questão referente à necessidade de produção de provas não diz respeito ao mérito da demanda a atrair a incidência da regra do art. 1.015, II, do CPC. Com efeito, o art. 487 CPC relaciona as situações em que haverá resolução do mérito, nos seguintes termos: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Vê-se, pois, que a situação concreta não se enquadra em qualquer hipótese enumerada dispositivo legal ora transcrito, o que afasta a tese exposta pelo recorrente. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Acrescento que, no que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões ora aventadas no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa pode ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 9 de setembro 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator